Tribunal: STF
Processo: RE 71735
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUISITADO PARA O SERVIÇO ELEITORAL. -
DIREITO AO VENCIMENTO, REMUNERAÇÃO, OU AS VANTAGENS INERENTES AO
EXERCÍCIO DO CARGO. EM CONSEQUENCIA DA REQUISIÇÃO, O FUNCIONÁRIO NÃO
SOFRE REDUÇÃO DESSES DIREITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.